Tribunal: TJMT
Processo: 1017713-45.2020.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017713-45.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA ALVES CAMPOS ASSUNCAO - CPF: 419.120.552-87 (AGRAVANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECLÍNIO PARA TURMA RECURSAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL MATERIALIZADO NO ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – MERO INCOFORMISMO COM A DECISÃO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Considerando que o título executivo judicial a amparar o pedido de cumprimento de sentença é o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso é de rigor a declinação da competência para processar e julgar o presente recurso de apelação à Turma Recursal competente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Márcia Alves Campos Assunção
contra decisão monocrática proferida por este Relator,
que reconheceu a incompetência desta Câmara de Direito Público e Coletivo para julgar o presente recurso de apelação originário de ação de cumprimento de sentença derivado de recurso inominado, determinando, por consequência, a remessa do processo à Turma Recursal competente.

A agravante alega, em síntese, que de acordo com a análise do inciso II do artigo 516 do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Afirma que “
a Lei 12.153/2009 e as respectivas normas de aplicação subsidiária definem que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para apreciar apenas as execuções de seus próprios julgados ou de títulos extrajudiciais, de modo que é certo que, in casu, a pretensão executória foi analisada pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, afastando, em definitivo, a competência da Turma Recursal.”

Com essas considerações, requer o provimento deste recurso para afastar a competência das Turmas Recursais.

Não há contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, a decisão monocrática de minha relatoria, reconheceu a incompetência desta Câmara para julgar o presente recurso de apelação, considerando que se trata de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial estaria materializado no acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (recurso inominado nº 0006412-94.2015.8.11.0015).

Com efeito, a circunstância de a sentença, na fase de conhecimento, ter sido proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, não autoriza a aplicação literal do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, para fixação da competência do juízo na fase de cumprimento de sentença.

De fato, conforme o disposto no referido dispositivo, o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença é o que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, quando ausente julgamento proferido pelo Tribunal.

Sabe-se que, nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil,
“o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.”
Inclusive, ainda que o acórdão confirme a decisão impugnada, haverá a substituição integral desta por aquele, conforme entendimento do STF:

“
Incidência do efeito substitutivo dos recursos
,
nos termos do art. 1.008 do CPC/2015
,
tendo em vista que o ato judicial reclamado foi substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso
. [...].
’ (STF, Primeira Turma, Rcl 36117/MG AgR, relator Ministro Marco Aurélio, redatora p/ acórdão Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2021) [Destaquei].

Por outro lado, embora
a Turma Recursal dos Juizados Especiais não se enquadre no conceito de tribunal
previsto no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal,
os artigos 516, II e 1.008 do Código de Processo Civil devem ser interpretados em consonância com as disposições da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (Juizados Especiais da Fazenda Pública), por força do artigo 27 desta:

“Art. 27. Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001.”

Portanto, o julgamento proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tem efeito substitutivo, a teor do artigo 1.008 do Código de Processo Civil.

Quanto à competência, a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece que:

“Art. 1º Os Juizados Especiais da Fazenda Pública, órgãos da justiça comum e integrantes do Sistema dos Juizados Especiais, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua competência”.

Assim, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública promover a execução dos seus julgados, inclusive os prolatados pela Turma Recursal.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público deste Sodalício, em voto de relatoria da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, assim já decidiu:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DE CONHECIMENTO PROCESSADA EM VARA DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA À TURMA RECURSAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– LEI 12.153/2009 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE. 1 -
Reconhecida, em segunda instância, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento do feito e remetido o recurso à Turma Recursal, onde ocorreu o trânsito em julgado, o cumprimento de sentença deverá ser processado perante a Unidade Jurisdicional do Juizado Especial.
2 - Ainda que inicialmente a sentença tenha sido proferida pelo juízo comum, tendo sido, posteriormente, reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o presente feito que, ao que parece, ratificou a referida decisão, é medida de mister reconhecer sua competência para promover a execução da sentença. 3 -
Afastada a aplicação do art. 516, II, do CPC/201, no caso concreto, diante da necessidade de observância da regra de competência absoluta
.”
(Número Único: 1023546- 89.2020.8.11.0000 Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) Assunto: [Competência] Relator: Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – JULGADO EM 2-9-2021). [Destaquei]

In casu
, considerando que o título executivo judicial a amparar o pedido de cumprimento de sentença é o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso que substituiu a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, é de rigor a declinação da competência para processar e julgar o presente recurso à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023